Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-29.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002662-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - CPF: 913.382.041-49 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA - CPF: 020.282.641-44 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESEMPREGO E INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO LEGAL. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos de Procedimento Comum Cível, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou a emenda da petição inicial para recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta que se encontra desempregado após o término de vínculo temporário como professor do Estado de Mato Grosso, possui inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (
CadÚnico
) e não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, requerendo a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa física que declara hipossuficiência econômica e apresenta documentos que indicam desemprego e inscrição em programa social do Governo Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, cabendo o indeferimento do benefício apenas quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

O agravante comprova a perda do vínculo empregatício que mantinha com o Estado de Mato Grosso como professor temporário, evidenciando a inexistência de renda atual.

A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (
CadÚnico
) constitui elemento indicativo de vulnerabilidade econômica.

Os contracheques apresentados demonstram que, mesmo quando empregado, o agravante percebia remuneração modesta, com salário-base de R$ 876,00.

A inexistência de renda atual, somada aos documentos apresentados, confirma a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

A possibilidade de tramitação da demanda perante os Juizados Especiais não constitui fundamento legítimo para indeferir o benefício da gratuidade da justiça na Justiça Comum, pois cabe à parte autora escolher a via processual adequada.

A exigência de recolhimento das custas, nas circunstâncias do caso, configura obstáculo ao exercício do direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

A comprovação de desemprego e a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais constituem elementos aptos a demonstrar a incapacidade financeira para pagamento das despesas processuais.

A possibilidade de processamento da demanda no Juizado Especial não justifica o indeferimento da gratuidade da justiça na Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

AI
1002662-29.2026.8.11.0000

WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA
x

BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERLEY SIMAO DE
SOUZA SARDANHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Procedimento Comum Cível n. 1004210-02.2025.8.11.0008, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando a emenda da inicial para recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais (ID. 342440892), o agravante sustenta, em síntese, que perdeu o vínculo empregatício que mantinha com o Estado de Mato Grosso, onde exercia a função de professor, encontrando-se atualmente desempregado.

Alega estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (
CadÚnico
), o que demonstraria sua condição de vulnerabilidade econômica.

Argumenta que o indeferimento da gratuidade da justiça viola o princípio do acesso à justiça e pode inviabilizar o exercício do direito de ação.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu
provimento para reformar a decisão agravada e conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

Por meio da decisão de ID. 342773874, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a exigibilidade das custas processuais até o julgamento definitivo pelo órgão
colegiado.

A COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA apresentou contrarrazões (ID. 347614854), requerendo, preliminarmente, sua substituição no polo passivo em lugar do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada.

O BANCO C6 CONSIGNADO S.A., devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 350949356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, verifico que o agravante comprovou de forma satisfatória sua condição de hipossuficiência econômica, apresentando documentos que demonstram a perda recente do vínculo empregatício que mantinha com o Estado de Mato Grosso, onde exercia a função de professor temporário, tendo sido desligado em setembro de 2024, conforme documentos de ID. 342443851 e 342443855.

Consta, ainda, sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (
CadÚnico
), conforme documento de ID. 342440899.

Observa-se também que, mesmo quando estava empregado, percebia valores modestos, com salário-base de R$ 876,00, conforme contracheques de ID. 342443851.

Por fim, verifica-se a ausência de renda atual após o desligamento, conforme extrato de vínculos empregatícios juntado sob ID. 342443854.

Tais elementos demonstram, de forma convincente, que o agravante não possui, no momento, condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

Quanto ao argumento de que a causa poderia tramitar nos Juizados Especiais, onde não há custas iniciais, entendo que tal circunstância não constitui fundamento válido para indeferir a gratuidade da just
iça na Justiça Comum. O direito de escolha do procedimento é garan
tido à parte autora, não podendo ser restringido sob
o pretexto de existir via alternativa menos onerosa.

Diante desse contexto, é evidente que a exigência de recolhimento das despesas processuais implica verdadeiro óbice ao pleno exercício do direito de acesso à justiça, protegido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Portanto,
não havendo elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, e estando devidamente comprovada sua condição financeira incompatível com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao

agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026